Tribunal: CARF
Processo: 13748.000175/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000175/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
MOACYR CASTRO MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.

A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000175/2009-71
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000175/2009-71

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/07) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2007, ano-calendário de 2006.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatada compensação indevida de
carnê-leão, de R$1.034,97.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 4a Turma da DRJ/CGE, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
A impugnação não será conhecida quando o contribuinte impugna lançamento de outro
exercício
Cientificado do acórdão de primeira instância em 23/06/2011 (fl. 28), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 21/07/2011 (e-fl. 29), apresentando novos
argumentos relacionados ano ano-calendário 2006 e anexando cópia de DARFs recolhidos.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se da Notificação de Lançamento que foi referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006.
O contribuinte apresentou Impugnação trazendo argumentos relacionados ao
exercício 2008, ano-calendário 2007, o que ensejou o não conhecimento desta peça recursal.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou argumentos relacionados
ao ano-calendário objeto da notificação, anexando novos documentos.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.208 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000175/2009-71

Diogo Cristian Denny

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital